Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-18.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002935-18.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO BUENO SILVERIO - CPF: 666.745.221-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pelo improvimento do recurso. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002935-18.2021.8.11.0021

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente(s):
Município de Água Boa

Recorrido(s):
João Bueno Silvério

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/07/2022

Ordem da pauta:
36

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação cominatória com obrigação de fazer ajuizada por JOÃO BUENO SILVÉRIO com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA e o ESTADO DE MATO GROSSO a lhe fornecerem o medicamento
PEMBROLIZUMABE na dose de 2mg/kg a cada 21 dias (180mg)
, em razão do diagnóstico de “
neoplasia maligna de pulmão metástica para fígado
”
(CID C34-9)
.

2.

Foi concedida tutela de urgência e confirmada em
sentença de procedência do pedido
, que condenou ambos os entes ao cumprimento mútuo da obrigação de fazer consistente no fornecimento da medicação objetada, nos termos da prescrição médica.

3.

Insurgência recursal apenas do MUNICÍPIO demandado, que sustenta não ser hipótese de aplicação da responsabilidade solidária,
sob alegação do alto custo/complexidade do tratamento, o que tornaria a prestação somente exigível do ente estadual, consoante regras de repartição de competências do SUS e precedente firmado no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

O representante do Ministério Público se manifestou (nos termos da sessão de julgamento) pelo não provimento do recurso.

5.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

6.

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

7.

Assim, comprovada a carência de recursos da parte autora e a necessidade do tratamento requerido na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe.

8.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Município Recorrente.

9.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
.

10.

Malgrado a interpretação que o Recorrente realiza das orientações do Colendo STF, o precedente firmado no julgamento do Tema 793 não impõe ao Juízo o direcionamento das demandas, precisamente, ao ente público assinalado pelas regras legais de
descentralização e hierarquização administrativas, mas sim ressalva eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase oportuna e quando a hipótese exigir.

11.

Nesse particular, constitui entendimento hodiernamente exarado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“no que se refere à repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n.
8.080
/1990 e Decreto n.
7.508
/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da
Constituição Federal
, cuja matéria fora pacificada, mediante o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 855178 ED/SE, por meio da Repercussão Geral, de relatoria do ministro Luiz Fux, que deu origem ao sobredito Tema 793.” (N.U. 10140872920218110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data de Publicação: 28/03/2022)

12.

Diante disso, inegável que a divisão de competências do SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico dos cidadãos, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor à Constituição Federal.

13.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

14.

Reconhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, escorreita a sentença que reconheceu a procedência do pedido e determinou seu cumprimento por todos os demandados, de forma solidária
.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

17.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

18.

Condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de proveito econômico imediato da demanda (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC), em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022